Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, INC. X E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança.
2. O artigo 833, inc. X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2.1. A referida regra não admite interpretação extensiva, razão pela qual não é possível chancelar a validade da penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos com o objetivo de satisfazer o crédito ora em exame.
3. A despeito da eventual possibilidade de penhora de valores existentes em conta de poupança diante da constatação de movimentação financeira o extrato bancário examinado revela ausência de movimentação financeira. Por essa razão deve prevalecer, no caso, a aplicação da regra da impenhorabilidade da quantia depositada na conta poupança mantida pelo devedor, para que seja determinada a liberação do montante penhorado em favor do ora recorrente.
4. Recurso conhecido e provido.